Tribunal: TJDFT
Processo: 0744767-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE REGISTRAR A CONVEÇÃO DE CONDOMÍNIO NO PRAZO DE 90 DIAS. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. A deliberação tomada em assembleia geral extraordinária para o pagamento do valor da multa cominatória com o fim de evitar multa e honorários advocatícios não impede a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença quando tempestiva.
2. Correta a exclusão da multa cominatória imposta ao condomínio que deixou de cumprir com a sua obrigação de registrar a nova convenção por culpa exclusiva dos condôminos, por não obter o quórum necessário para a aprovação do texto.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.